Tribunal: TJPA
Processo: 0008269-73.2016.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008269-73.2016.8.14.0043

APELANTE: TIEGO ALVES MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N°

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008269-73.2016.8.14.0043.

RECURSO: APELAÇÃO.

COMARCA:VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTEL/PA.

APELANTE: TIEGO ALVES MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: RAZIELA PARO CAPONI.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

REVISORA: DESEMBARGADORA
EVA DO AMARAL COELHO
.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, caput da Lei 11.343/06.PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO AUSENCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO QUE COMPROVOU TRATAR-SE DE MACONHA. PRESENÇA DE PROVAS ORAIS EM CONTRADITORIO JUDICIAL. AUTORIA COMPROVADA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INVIABILIDADE. SEM TANGENCIAMENTO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PROPRIO. INVIABILIDADE. PROVAS DA MERCÂNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A prova da materialidade delitiva restou evidenciada através do laudo definitivo acostado aos autos que atestou tratar-se de maconha. No tocante a autoria as provas orais produzidas em contraditório judicial, de maneira orquestrada, aferiram o protagonismo do delito de tráfico de drogas ao apelante;

2 –A teoria da perda de uma chance, não se sustenta em face das provas invencíveis constantes dos autos que fixaram a autoria e a materialidade delitiva em face do réu. Ademais essa teoria não tem amparo da esfera penal. Precedentes;

3 – Impossível a desclassificação para o delito de uso, diante das inarredáveis evidências do crime de tráfico de drogas.

4 -
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 17 dias do mês de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por TIEGO ALVES MORAES, por intermédio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime previsto no artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06.

Após regular tramitação do feito, o apelante foi
condenado às penas de 02
(dois)
anos
e
06
(seis)
meses de reclusão
e
250
(duzentos e cinquenta)
dias-multa. Substituída
a pena privativa de liberdade, por duas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana).
Concedido
o direito de recorrer em liberdade,
por ter incorrido na prática do crime previsto no art.
33,
caput
da Lei 11.343/06,
razão pela qual
interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

Em suas razões recursais, a defesa arguiu ausência da prova a materialidade, devido a inexistência de laudo definitivo, e o laudo provisório apresentou irregularidades. Noutro ponto, asseverou pela absolvição em face da falta de provas que comprovasse o tráfico, uma vez que os relatos dos policiais são os únicos meio e prova, aliado a obstrução do recorrente produzir provas em sua defesa. Por fim, pugnou pela desclassificação para consumo pessoal.

Em contrarrazões, o
Parquet
, pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu desprovimento (ID 13475070).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 13883725).

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

DOS FATOS.

Resumidamente, informa a exordial acusatória que no dia
16/10/2016
, por volta das
21:15 horas
, em via pública, mais precisamente em uma das ruas sem designação, da ocupação do bairro da Portelinha, em
Portel
/PA, o acusado
TIEGO ALVES MORAES,
foi
preso em flagrante
,
pelo crime do
art. 33, da Lei nº 11.343/06
(
tráfico ilícito de entorpecentes
), ocasião em que foi encontrado
trazendo consigo, para fins de tráfico, oito papelotes de “MACONHA”
, embaladas em papel alumínio, sem autorização e em desacordo com determinação legal, ou regulamentar. Além disso, foi encontrado
um aparelho celular
, marca LG, de cor branca,
R$ 75,00
(setenta e cinco reais) em espécie, sendo
vinte notas de R$ 2,00
(dois reais) e
cinco notas de R$ 5,00
(cinco reais), conforme auto de apresentação e apreensão, às fls. 17 e o
Laudo Definitivo
, de Análise de Droga de Abuso, às fls. 38/39.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA IMPOSSIBILIDADE DO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA QUANTO A AUSENCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVA E DA ALEGADA PERDA DE UMA CHANCE.

A Defesa asseverou a inexistência da prova da materialidade delitiva, em face da ausência de Laudo definitivo, além do fato do Laudo provisório apresentar irregularidades. Sem respaldo a tese defensiva.

A prova da materialidade pode ser observada através do Auto de prisão em flagrante delito (ID
13475015 - Pág. 3); BO (ID 13475015 - Pág. 5) momento em que foi apresentado o recorrente juntamente com as substancias apreendidas; Auto de apresentação e apreensão (ID 13475015 - Pág. 14), onde foi registrado a apreensão de oito papelotes de entorpecentes conhecido por maconha embalada em papel alumínio, 01 aparelho celular da marca LG, MODELO E400F, de cor branca IMEI 352081-05-503094-8, e a quantia de 75 reais; Laudo de constatação provisório (ID 13475015 - Pág. 15); Laudo Definitivo (ID 13475016 - Pág. 16) que analisou as 08 embalagens confeccionadas em papel de folha de alumínio no formato de pequenos tabletes, acondicionado erva seca prensada constituída por folhas, talos, pesando 4,900 gramas com resultado positivo para MACONHA.

Nesse mister, insustentável o acolhimento da tese defensiva, uma vez que o acervo processual consta o Laudo Definitivo (ID 13475016 - Pág. 16), atestado que a droga apreendida se trata de MACONHA. Ademais, mesmo que os autos não disponham do LAUDO Definitivo, a materialidade poderia ser comprovada por outras formas, conforme o entendimento sumulado no verbete nº 32 do TJPA:

Súmula nº 32 (DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018): “A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios”.

Na espécie, insustentável a tese defensiva, uma vez que restou devidamente comprovado a materialidade delitiva por intermédio do
Laudo Definitivo (ID 13475016 - Pág. 16), que atestou que a natureza da substancia apreendida trata-se de
THC
(Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal
Cannabis sativa L.,
popularmente conhecida como “
MACONHA
”.

Destarte, a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, a autoria restou consubstanciada através dos relatos dos agentes que participaram das diligências, como se pode observar pelos relatos da testemunha ODIL BAIA TEIXEIRA DO ESPIRITO SANTOS, o qual asseverou que estavam em ronda quando visualizou alguns suspeitos que evadiram-se ao perceber a presença da polícia, sendo capturado o acusado que estava portando drogas e um certa quantia. Acrescenta que já havia recebido várias denúncias acerca da residência onde o acusado se encontrava e sempre que passava com a viatura os suspeitos corriam. No mesmo sentido foram as narrativas da testemunha MARCIO VIEIRA FREITAS, que declarou ainda que no mesmo dia o acusado estava recolhendo dinheiro oriundo do tráfico.

No interrogatório o recorrente confirmou que estava no local, com seu celular e a quantia de 800 reais, mas negou que a droga estava em sua posse.

Com efeito, aceca da autoria o próprio apelante confirmou que estava no local dos fatos, ou seja, ratificou as demais evidências do acervo, inclusive as provas orais e materiais, uma vez que negou que a droga encontrada não era de sua propriedade. Controvérsia que não restou comprovada nos autos, em face das provas constantes do portifólio processual, de que a substância teria sido encontrada na posse do recorrente, conduta que foi confirmada pelos agentes que efetuaram a abordagem e prisão do recorrente.

Acerca da prova no crime de tráfico de drogas, tem algumas peculiaridades, por ser
perpetrado de forma clandestina, ou seja, longe dos olhares da população de uma forma geral e com o máximo de discrição. Assim, torna-se quase impossível a uma pessoa do povo assistir a sua prática. Além disso, quando ocorre em aglomerados, as pessoas que ali residem não querem tomar partido, pois testemunhar contra um traficante de drogas, na maioria das vezes, redunda em retaliação por parte de tais criminosos, que são capazes de atrocidades só para mostrar o seu poderio na localidade. Nesses termos, o testemunho dos policiais assume relevante importância para a fixação da autoria, uma vez que se harmonizaram com as outras provas constantes do acervo:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO DE DROGA. DESCABIMENTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. - Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06, não há que se falar em absolvição - Restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de tráfico, assim como a destinação mercantil das drogas apreendidas, afasta-se a possibilidade de desclassificação para o crime de uso de droga - A palavra dos policiais militares tem especial relevância não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função e, inexistindo provas nos autos que a contrarie, não há motivo para desacreditá-las, sobremaneira quando ausentes indícios concretos aptos a desaboná-la.(TJ-MG - APR: 00414007820138130073, Relator: Des.(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 17/08/2023, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/08/2023).

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Na hipótese, a defesa levantou a tese
da perda de uma chance, com supedâneo em justificar teoricamente a absolvição pela falta de provas possíveis, não apuradas, não produzidas, mas factíveis, prevalecendo a presunção de inocência, que não se aplicaria no caso em análise, devido a robustez das evidências que emprestaram amparo aos termos entabulados na exordial acusatória. De outro modo, a tese ventilada não verbera na esfera penal, vejamos:

APELAÇÃO. DELITOS DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB) E ART. 303 (LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR) (...) RECURSO DEFENSIVO PUGNANDO: 1) A ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS POR ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E SOB A TESE DA PERDA DE UMA CHANCE; (...) Em verdade, ao contrário do que sustenta a Defesa, o laudo de exame de corpo de delito de alcoolemia atesta que o réu não permitiu a coleta do material para a realização de tal exame. Descabido o requesto de absolvição sob a tese de “perda de uma chance” vez que a mesma não tem aplicabilidade na esfera penal ou processual penal, em matéria probatória, considerando ser restrita à seara da responsabilidade civil. (...) (TJ-RJ – APL: 03928934120148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 42 VARA CRIMINAL, Relatora: ELIZABETE ALVES DE AGUIAR, Data de Julgamento: 07/02/2018, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/02/2018)

Com efeito, não há falar em ausência de provas necessárias para a condenação, estando o crime de tráfico de drogas devidamente comprovado nos autos. Pelas mesmas razões, também não é possível a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.4. Desse modo, a alteração do julgado, tal como pleiteado pela defesa, somente seria possível a partir de uma nova análise do arcabouço fático e probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 2295406 TO 2023/0038312-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Diante da qualidade da prova, insustentável o acolhimento da tese defensiva, em que pese o recorrente negar a autoria delitiva, não apresentou substratos que, pelo menos, imprimisse dúvidas nas evidencias do acervo. Nesse cenário, a quantidade de drogas apreendidas, aliada as circunstancias do local onde as substancias foram encontradas, uma vez que o recorrente foi flagrado envolto de alguns indivíduos que ao perceberem a polícia saíram do local, permanecendo o acusado, que além da droga, os agentes encontraram dinheiro e celular. Ademais o apelante relatou que a droga encontrada era para consumo pessoal, mas a dependência química não seria obstáculo para a prática da mercancia, para a manutenção do vício:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS QUE MERECEM ESPECIAL CREDIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. CONTEXTO DA APREENSÃO DAS DROGAS QUE DENOTAM A OCORRÊNCIA DO COMÉRCIO ESPÚRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. - "A circunstância de o acusado ser dependente de drogas, por si só, não exclui sua responsabilidade pela conduta típica deflagrada, porquanto nada impede que o usuário ou viciado seja também traficante, como forma de sustentar o próprio vício" (TJSC, Apelação Criminal n. 0000953-89.2014.8.24.0046, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 20-6-2017).(TJ-SC - APR: 50092186920208240018 TJSC 009218-69.2020.8.24.0018, Relator: LUIZ NERI OLIVEIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 5ª Câmara Criminal).

Diante das inarredáveis evidências, acerca da pratica da mercancia, inviável o acolhimento das teses defensivas, restando imaculado o decisum vergastado, que demonstrou a licitude da conduta dos policiais que prenderam e apreenderam a maconha com o recorrente, não havendo motivos para reparos ou emendas na sentença guerreada que responsabilizou o recorrente nos temos do art. 33 da Lei 11.343/06.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, de rigor
conhecer do apelo e negar-lhe provimento
, mantendo
a sentença atacada em todos os seus lídimos termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 18/02/2025